Tribunal: STF
Processo: Rcl 83010
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Rio Grande do Sul alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo n. 0020525-41.2022.5.04.0019, descumprido o decidido na ADC 16 e nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG).



    O reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública da responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços. Alega que foi condenado subsidiariamente nos autos originários sem que lhe fosse imputada qualquer conduta culposa.



    Pede a cassação do ato reclamado, para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    O cerne da controvérsia reside em reconhecer, ou não, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública decorrente de inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada.



    Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, fazendo-o da seguinte forma:



    A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.



    (ADC 16, ministro Cezar Peluso)



    Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa.



    A partir daí, a Justiça do Trabalho, em diversos pronunciamentos, tem condenado automaticamente o Poder Público ao pagamento de parcelas decorrentes da inadimplência de obrigações trabalhistas por empresa contratada, nos casos de intermediação de mão-de-obra, sem qualquer aferição, em concreto, quanto à prática, ou não, de atos de fiscalização pela Administração.



    Por esse motivo, esta Corte, ao julgar o RE 760.931 (Tema 246/RG), reiterou o posicionamento anterior, de modo a afastar a condenação subsidiária da União por dívidas decorrentes de contrato de terceirização, fixando a tese abaixo transcrita:



    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    Ratificou-se a orientação adotada na ADC 16, a revelar adequada a responsabilização da Administração Pública apenas em casos de prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a atuação do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    O Supremo, em diversos precedentes, tem reconhecido a transgressão aos citados paradigmas até mesmo quando o Tribunal Superior do Trabalho evoca o não preenchimento de requisitos formais de admissibilidade do recurso de revista, sem avançar na análise do tema da licitude da terceirização. É o que ocorre, por exemplo, nas situações em que a Corte Trabalhista declara não atendido o pressuposto da transcendência da controvérsia.



    É dizer, é fundamental que haja prova inequívoca de conduta culposa da Administração Pública para que seja caracterizada responsabilidade subsidiária. A menção a comportamento culposo de forma genérica, sem elementos concretos que demonstrem cabal e efetiva negligência do Poder Público, aproxima-se da responsabilização automática da Administração Pública, o que caminha em sentido oposto ao que assentado por esta Corte na ADC 16.



    Para além disso, diversas decisões da Justiça Trabalhista têm imputado o ônus da prova da culpa à Administração Pública, sob o rótulo de inversão do onus probandi. 



    Nesse sentido, o Supremo elencou, a título de repercussão geral, o Tema 1.118/RG:



    Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).



    Em recente julgamento, ocorrido em 13.2.2025, o Pleno, por maioria, apreciando o Tema 1.118/RG, fixou as seguintes teses a respeito do ônus da prova para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público:



    1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.



    O referido tema da Repercussão Geral não impede a apreciação de casos que envolvam a responsabilidade subsidiária da Administração Pública à luz do julgamento da ADC 16, no qual já consolidado entendimento de ser imprescindível a comprovação do conhecimento, pelo ente público, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la. 



    O órgão reclamado, em julgamento de recurso ordinário no processo de origem, proferiu acórdão nos seguintes termos:



    1. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.



    [...]



    No caso em exame, o reclamante narrou na petição inicial que foi admitido em 1o/04/2021, para a função de Auxiliar de Serviços Gerais, e que foi dispensado, sem justa causa, em 30/05/2022. Disse que realizou a prestação de serviços para a segunda reclamada.



    Em sua defesa, o segundo reclamado não negou a prestação de serviços em seu favor, mas impugnou a pretensão de sua responsabilização subsidiária.



    É incontroverso, portanto, que o segundo demandado foi beneficiário direto dos serviços prestados pelo reclamante.



    Assim, tenho que a questão que ora se examina é a das consequências trazidas ao tomador dos serviços, beneficiário direto do trabalho executado por empregado de empresa prestadora de serviços que não cumpre com as obrigações trabalhistas.



    Normalmente, compete ao empregador o pagamento das obrigações trabalhistas. Apenas de forma excepcional é que outra pessoa será responsável por esse adimplemento. O tomador dos serviços, que abre mão da alternativa de manter empregados que executem serviços considerados auxiliares, preferindo contratar a execução por meio de empresa prestadora, se expõe ao risco de arcar com o pagamento das obrigações trabalhistas não adimplidas pelo empregador (prestadora de serviços). Esse entendimento decorre da necessidade de observância do basilar princípio da tutela que rege o Direito do Trabalho.



    Assim, para que o trabalhador não fique desamparado, já que, não raro, se vê na contingência de não receber seus direitos, deve o beneficiário dos serviços prestados (tomador de serviços), ser responsável também pelo cumprimento da obrigação imposta em Juízo. Entretanto, a natureza dessa responsabilidade é menos abrangente do que aquela prevista no art. 265 do CCB, porquanto subsidiária. Nesta, o devedor responde somente na hipótese de inadimplemento da obrigação por aquele que mantém vínculo direto com o credor. Ademais, nada impede que o tomador de serviços busque o ressarcimento dos valores pagos na Justiça Comum, não havendo nenhum beneficiamento das empresas prestadoras de serviços por parte da Justiça do Trabalho.



    Acerca dessa matéria se manifestou o TST por meio da Súmula no 331, modificada no que diz respeito à terceirização perpetrada por ente público, o que culminou com a inclusão do item V à Súmula no. 331 do C. TST, abaixo transcrito:



    [...]



    Depreendo, então, que se passa a exigir efetiva demonstração da culpa na fiscalização que é imposta pelo regime da Lei no. 8.666/93, sendo certo que, pela dicção do art. 71 do referido diploma, a regra é a de irresponsabilidade do ente público. A própria adoção de licitação e a escorreita aplicação dos preceitos da Lei 8.666/93 apontam pela irresponsabilidade do ente público, ao contrário do que vinha decidindo a majoritária jurisprudência trabalhista anteriormente à modificação daquele verbete jurisprudencial e ao julgamento da ADC no 16 por parte do Supremo Tribunal Federal.



    No caso em tela, verifico que, não obstante a documentação adunada pelo segundo reclamado, a fiscalização exercida não se mostrou efetiva, tanto que a sentença deferiu ao autor o pagamento de FGTS devido durante toda a relação jurídica de emprego, com acréscimo da multa rescisória de 40%; verbas rescisórias; prêmio assiduidade do mês de maio de 2022; entre outras parcelas.



    Concluo, portanto, que não houve fiscalização efetiva ou eficiente pelo segundo reclamado do cumprimento dos encargos trabalhistas pela empresa contratada, restando configurada omissão culposa da tomadora dos serviços (culpa in vigilando), o que acarreta sua responsabilização subsidiária.



    Destaco que o segundo réu possui o dever legal de realizar a fiscalização do contrato.



    Em face dessa fiscalização ineficiente, o recorrente acabou por, indiretamente, compactuar com o não pagamento dos direitos devidos ao reclamante que foram reconhecidos neste feito. A assunção do risco acarreta, de forma específica, a configuração da culpa exigida para a responsabilização do Ente Público. Logo, não se está reconhecendo, aqui, a ocorrência de responsabilização objetiva do ente público, nos termos do art. 37, "caput" e § 6o da CF e tampouco há que se falar em condenação à margem da lei, nos termos do art. 5o, II, da CF.



    Desse modo, não foi violada a Lei no 8.666/93, não servindo a natureza jurídica da empresa tomadora dos serviços como escudo para elidir a responsabilidade analisada.



    Inexiste violação à Súmula Vinculante no. 10, não havendo afronta ao artigo 71, § 1o da Lei no. 8.666/93, vez que tal dispositivo, segundo entendimento consolidado nos pretórios trabalhistas, não afasta a responsabilidade do Ente Público tomador de serviços no caso de descumprimento de obrigações trabalhistas por parte do empregador. A inadimplência contemplada no artigo é restrita à relação entre as contratantes, não alcançando o trabalhador hipossuficiente, não havendo afronta a tal preceito legal. Ademais, note-se que a matéria já foi objeto de pronunciamento por parte do Tribunal Pleno deste Tribunal Regional do Trabalho, ensejando inclusive a edição da Súmula no. 11, ora transcrita:



    [...]



    Consigno que em nada altera o presente julgado a declaração de constitucionalidade do art. 71, §1o, da Lei no 8.666/93 (ADC No 16/DF, de 24.11.2010), pois não significa dizer que a Justiça do Trabalho, quando da análise de cada caso concreto, não poderá continuar a reconhecer a responsabilização de ente público, nos termos da Súmula 331, IV, do TST, sem que isso constitua violação ao princípio da reserva de plenário, assegurado pela Súmula Vinculante no 10 do STF.



    Destaco que o Juízo de origem referiu na sentença que "Tendo o Estado do Rio Grande do Sul se beneficiado dos serviços da parte demandante durante o contrato de trabalho, deve, nos termos do art. 5o-A, §5o, da Lei no. 6.019, de 3/1/1974, com redação dada pela Lei no. 13.429, de 31/3 /2017, e teor da Súmula 331, V, do TST, responder subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas reconhecidas na presente decisão, porém de forma ao período em que a parte autora prestou serviços em proporcional seu benefício, ou seja, a responsabilidade da segunda ré é proporcional ao período de 19/6/2021 até a rescisão contratual, pois o contrato de prestação de sérvios entre as rés teve início em 19/6/2021 (fls. 163 e 306) e término em 15/6/2022 (fl. 166).".



    Por conseguinte, não se tem por violado nenhum dos dispositivos legais e constitucionais, assim como as Súmulas invocadas pelo recorrente, que restam, desde já, prequestionadas nos termos da OJ 118 da SDI-1 do C. TST.



    Diante do exposto, nada a modificar na sentença quanto ao tópico.



    Nego provimento.



    (Grifei)



    Na hipótese, observo que não foi indicado específico comportamento negligente da entidade pública em relação ao contrato de terceirização e, consequentemente, aos terceirizados. Tampouco foi demonstrado qualquer nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador. Ao contrário, foi presumida a culpa do ente público tão somente a partir da inadimplência da contratada.



    Desse modo, entendo assentada a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa e afastada a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16. 



    3. Ante o quadro, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, no que se refere à atribuição de responsabilidade subsidiária do ente federativo, e determinar que outro seja proferido, com observância das orientações firmadas na ADC 16 e nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG).



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente